Tribunal: TCU
Processo: 008.907/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Consulta acerca dos critérios de cálculo do Benefício Especial relacionado às aposentadorias concedidas por algum fundamento/critério especial e ao marco temporal de apuração da data base do teto remuneratório do RGPS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Presidente do Senado Federal, com o objetivo de obter o entendimento da Corte de Contas sobre pontos concernentes a critérios de cálculo do benefício especial instituído pela Lei n. 12.618/2012, especialmente quanto à possibilidade de ajuste do tempo total (TT), bem como em relação ao valor do teto remuneratório do Regime Geral de Previdência Social a ser utilizado na apuração do referido benefício. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 264, inciso I, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente Consulta; 9.2. responder ao consulente, com base no art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei n. 8.443/1992, que: 9.2.1. nos termos do § 4o do art. 3o da Lei n. 12.618/2012 e para os termos de opção firmados até 30 de novembro de 2022, o fator de conversão, que integra a fórmula de cálculo do benefício especial, deverá ser ajustado, mediante alteração nos números do "Tt" dispostos nos itens 1 e 2 da alínea "a" do inciso III do § 3o do art. 3o da citada Lei, quando o tempo mínimo de contribuição exigido nas regras de aposentadoria especial (de servidor com deficiência, ou que exerça atividade de risco, ou atividade nociva à saúde) for inferior ao tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria comum (35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher); 9.2.2. com base no item precedente, o fator de conversão deverá ser ajustado considerando o tempo de efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, na hipótese de o servidor se enquadrar nos critérios de aposentadoria do caput e inciso II ou inciso III do art. 21 da Emenda Constitucional 103/2019, e ter feito a opção pelo regime de previdência complementar até 30/11/2022; enquanto que, em relação ao servidor enquadrado no inciso I desse artigo, o tempo a ser considerado para o referido ajuste será o tempo de efetivo exercício no serviço público definido no caput do art. 21; 9.2.3. o cálculo do benefício especial previsto na Lei n. 12.618/2012 deve ser realizado no momento do exercício da opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal pelo servidor titular de cargo efetivo da União ou membro do Poder Judiciário da União, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União ou da Defensoria Pública da União e, na hipótese de ser feito em momento posterior, deverá retroagir àquela data com a exata definição do seu valor histórico, que, a partir de então, passa a ser atualizado pelo índice aplicável ao benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo Regime Geral de Previdência Social, com fundamento no § 6o do art. 3o da Lei n. 12.618/2012; 9.2.4. para fins de cálculo do benefício especial, o teto remuneratório do Regime Geral de Previdência Social a ser utilizado será o valor vigente à data da opção formalizada pelo servidor, prevista no § 16 do artigo 40 da Constituição Federal, não cabendo a atualização futura do teto em comento, uma vez que, após a apuração do benefício especial, o valor obtido será atualizado pelo mesmo índice aplicável ao benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo Regime Geral de Previdência Social até a data da aposentadoria ou do óbito do servidor, se falecido na ativa, e o valor atualizado do benefício especial será pago ao inativo ou pensionista juntamente com os proventos de aposentadoria ou pensão, estes limitados ao teto do RGPS em vigor à data da inativação ou do óbito; 9.2.5. informar os Ministérios da Previdência Social e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos acerca da presente deliberação, destacando que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, e; 9.6. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.